Tribunal: STF
Processo: HC 184907
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CRIME DECORRENTE DE CONFLITO ENTRE MEMBROS DE FACÇÕES CRIMINOSAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RÉU PRONUNCIADO. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thiago da Cruz Silva, em benefício de Valério Catureba Conceição, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática pela qual não se conheceu do Habeas Corpus n. 518.854/BA.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente pronunciado e preso preventivamente pela prática de homicídio duplamente qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), por ter, juntamente com outros dois indivíduos, executado, com vários tiros, integrante de uma facção criminosa rival.
    Conforme a denúncia:
    “[...] no dia primeiro de janeiro de 2016, por volta das 18h30min, no Bairro Caixa D'água, nesta urbe, os denunciados, em companhia de terceiro ainda não identificado, em comunhão de desígnios e eivados de animus necandi notável, ceifaram a vida de HENRIQUE SILVA BORGES. Para a consumação do delito, utilizando-se de arma de fogo. 
    Segundo restou apurado, no dia e hora mencionados supra, a vítima dirigia-se a sua residência, acompanhada de sua companheira, após uma visita à genitora. Nesse ínterim, os denunciados, que aguardavam à espreita, no interior de um veículo estacionado no logradouro, surpreenderam o ofendido com diversos disparos de arma de fogo. Apesar da tentativa de empreender fuga, esta restou frustrada, eis que Henrique desfaleceu, sendo, por fim, executado, com inúmeros disparos, por seus algozes. 
    Mostram os autos que a motivação do homicídio estaria relacionada a conflitos entre Organizações Criminosas, haja vista que Valério e Fabinho compõem a Organização denominada de "Bonde do Coroa", ao passo que Henrique era integrante do "Comando da Paz". 
    Ademais, ainda no tocante à motivação do crime, cumpre gizar que há nos autos notícias de que o homicídio estaria relacionado a anterior investida de Henrique em face do primeiro acusado; é que, segundo apurou-se, Valério estaria trocando mensagens com a então companheira da vítima, fato que culminou com um confronto armado entre ambos, oportunidade em que houve troca de tiros, sem ocorrência de lesões em ambas as partes. 
    Doravante, alguns dias após o episódio narrado supra, os denunciados ceifaram a vida de Henrique, concretizando as inúmeras ameaças direcionadas à vítima, nesse sentido. A participação de “Fabinho” na morte violenta de Henrique é assegurada pelo depoimento da testemunha ocular do fatídico acontecimento, carreado aos autos às fls. 50/52. 
    Nesse diapasão, restou demonstrada a materialidade do delito ante a análise do laudo necroscópico da vítima, acostado aos autos às fls. 19/21, ao passo que vislumbram-se demonstrados indícios suficientes da autoria frente a análise dos depoimentos colhidos [...] ”. 
    3. A defesa impetrou recurso em sentido estrito no Tribunal de Justiça da Bahia, insurgindo-se contra a sentença de pronúncia, alegando inexistência de provas quanto à autoria ou participação na prática delituosa e pleiteando o direito de recorrer em liberdade.
    4. Contra a negativa de provimento do recurso em sentido estrito pelo tribunal de origem, impetrou-se o Habeas Corpus n. 518.854/BA, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Felix Fischer, cuja decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele tribunal ao julgar o respectivo agravo regimental. Extrai-se da ementa do acórdão impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SITUAÇÃO DO PRESÍDIO FRENTE AO ESTADO PANDEMIA DO COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEMORA PARA A APRECIAÇÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPERADA COM JULGAMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - As teses acerca de "ausência de fundamentação do decreto cautelar na sentença de pronuncia" e de excesso de prazo para o encerramento da instrução, bem como em relação à situação da "instituição carcerária" frente ao COVID-19, não foram objeto de exame pela eg. Corte a quo, ficando impedida esta Corte Superior de proceder à análise dessas questões sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. II - Por outro lado, no que tange ao alegado excesso de prazo para apreciação do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Paciente, tenho que não mais subsiste a sua inconformação, vez que, das informações disponibilizadas no sítio da eg. Corte de origem, (www.tjba.jus.br), consta que o referido recurso foi julgado em 01/08/2019, bem como foi inadmitido o Recurso Especial em 28/01/2020. III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido“ (doc. 29).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na alegação de excesso de prazo no julgamento do “recurso em sentindo estrito e na ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva em sede de sentença de pronúncia”. 
    Alega que “a decisão que manteve a prisão preventiva em sede de sentença goza de ínfima fundamentação, fazendo apenas locuções em abstrato do instituto da prisão preventiva e sua necessidade”. 
    Quanto ao alegado excesso de prazo, sustenta que “são mais de 1530 (mil quinhentos e trinta) dias de prisão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias de tramite recursal no TJBA”. 
    É o requerimento e o pedido:
    “a) Que Vossa Excelência defira as preliminares existentes, bem como conceda a Medida Liminar, determinando a expedição de alvará de soltura em face de VALÉRIO CATUREBA CONCEIÇÃO, com a máxima urgência; 
    b) Que Vossa Excelência conceda o presente "Writ" de "Habeas Corpus", confirmando a medida liminar eventualmente deferida, em definitivo, possibilitando a Paciente recorrer em liberdade da sentença de pronúncia em tela, frente a ausência de fundamentação do decreto cautelar em sentença, e ainda, ao excesso de prazo para processamento do recurso em sentindo estrito pelo juízo de 1° grau; 
    c) Caso Vossa Excelência entenda pelo não conhecimento do presente writ, que seja concedido "Habeas Corpus de oficio", possibilitando a Paciente recorrer em liberdade da sentença de mérito em tela, frente a ausência de fundamentação do decreto cautelar em sentença, e ainda, ao excesso de prazo para processamento do recurso de apelação pelo juízo de 1° grau, como forma de reconhecimento da patente ilegalidade na lide em tela;”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Tem-se nos autos que o paciente foi preso temporariamente pela prática de homicídio duplamente qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), por ter, juntamente com outros dois indivíduos, executado com vários tiros integrante de uma facção criminosa rival (doc. 23). Quando do recebimento da denúncia, a temporária foi convertida em prisão preventiva com os seguintes fundamentos (doc. 24):
    “(...) Como sempre se tem destacado, a privação da liberdade em caráter cautelar deve ser instituto aplicado com parcimônia sob pena se sua banalização – ou mais grave – sua utilização como verdadeira antecipação de pena em consonância com os anseios do chamado Movimento da Lei e da Ordem. (…)
    Todavia, situações há em que se revela necessária a prisão cautelar sob o prisma, também, da imperiosidade de manutenção da credibilidade nas Instituições especialmente em casos de reiteradas práticas criminosas dado que não se pode perder de vista que um dos escopos da segregação na fase cognitiva processual é, precisamente, garantir a ordem pública. 
    Em casos que tais a garantia da ordem pública consiste em "evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida" (JTACRESP 42/58 - apud Código de Processo Penal Interpretado, Mirabete, Júlio Fabbrini, 5ª edição, 1997, São Paulo, Atlas, p. 414). O argumento trazido acima não colide com o princípio da presunção de não-culpabilidade porquanto se trata de providência de natureza cautelar fundada nos requisitos próprios sendo certo que o periculum in mora se traduz, principalmente, no risco social que a liberdade de tal agente tem acarretado. Não se trata de juízo de probabilidade de condenação pois que aí haveria inquestionável antecipação de pena o que é vedado na ordem jurídica vigente. 
    A custódia provisória, na hipótese em questão, se funda na necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da Lei Penal, para acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça. Com efeito, os dois acusados já respondem a diversas ações penais neste juízo, o que conduz ao entendimento de que em liberdade representam sério risco à ordem pública. 
    Razões e fundamentos pelos quais acolho o requerimento ministerial e, por conseguinte, decreto a prisão preventiva dos denunciados VALÉRIO CATUREBA CONCEIÇÃO e FABIANO DOS SANTOS. 
    Expeça-se mandado de prisão”. 
    8. A necessidade de segregação cautelar foi reafirmada pela sentença de pronúncia, na qual se reportou aos fundamentos da prisão preventiva, entre os quais a “gravidade em concreto do delito” (doc. 25), tendo sido confirmada pelo tribunal de origem, ao julgar o recurso em sentido estrito, citando, inclusive, jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “No que tange à tese de que os Recorrentes teriam o direito de recorrerem em liberdade, aduzindo que não mais existem os requisitos de manutenção da prisão preventiva, de igual modo não assiste razão à Defesa. 
    Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, em sua decisão de pronúncia, fundamentou a manutenção da custódia cautelar, dentre outros motivos, na necessidade de garantir a ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em decorrência da gravidade em concreto do delito a eles imputados e na própria necessidade de preservar as instituições de direito constituídas. 
    De mais a mais, conforme ressaltado pela Procuradoria de Justiça (fls. 12/15), exsurge dos autos o fato de que os ora Recorrentes possuem contra si diversas ações de natureza criminal, evidenciando o fundado receio de que, uma vez soltos, voltariam a delinquir, o que justifica, portanto, a necessidade de assegurar a ordem pública, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores: 
    “A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (...) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva” (HC n. 130.346, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 23.2.2016, DJe 11.3.2016). 
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decisão pela qual decretada da prisão preventiva do paciente e negada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, cujos fundamentos se harmonizam com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Assim, por exemplo: 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017). 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. 1. Compete ao Relator o julgamento de pedidos contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF). 2. Admite-se a custódia preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública e quando houver risco concreto de reiteração delitiva. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pela sentença condenatória com fundamento na gravidade concreta do delito e na reincidência dos agravantes. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento" (RHC n. 122.647-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15.9.2014). 
    10. Quanto ao alegado excesso de prazo, no acórdão impugnado se ressaltou estar superada a pretensão, pois julgado o recurso em sentido estrito em 1º.8.2019 e inadmitido o recurso especial interposto contra essa decisão em 28.1.2020. 
    11. Na espécie em exame, busca-se o reconhecimento de suposto excesso de prazo pretérito. Entretanto, a análise feita pelas instâncias conduziu à conclusão de que não se teria configurado aquela situação. O paciente já foi pronunciado, (sendo a sentença pronúncia já confirmada em definitivo. Eventual demora, se houvesse, não poderia ser imputada exclusivamente aos órgãos estatais, tratando-se de processo complexo de homicídio duplamente qualificado, imputado a três acusados, sendo um deles somente posteriormente identificado (ensejando o aditamento da denúncia), em um contexto de conflito entre membros de facções criminosas:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. - Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. - Ciência ao Ministério Público Federal” (HC n. 160.848, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.8.2018).
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…)
    3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 
    4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL CAUSA PENAL COMPLEXA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).
    Não se demonstra, portanto, desídia judicial a amparar a alegação de excesso de prazo imputado ao Poder Judiciário, nos termos da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. 
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora